Tribunal: TJMT
Processo: 1009460-16.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1009460-16.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), JOSÉ FERNANDES DA SILVA NETO (PACIENTE), WALISON CARLOS ARAGÃO (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO LEONEL DE MELO (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
FURTO QUALIFICADO [REPOUSO NOTURNO E CONCURSO DE PESSOAS] - PRISÃO PREVENTIVA - CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DE OFICIO, PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE, RECOMENDAÇÃO 62 DO C. CNJ, SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS -
PEDIDO DE RELAXAMENTO
DA PRISÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES - CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA - POSSIBILIDADE MESMO SEM PROVOCAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL OU DO MINISTÉRIO PÚBLICO - ENTENDIMENTO DO STJ, TJMG, TJDF E TJRS - PRISÃO PREVENTIVA - G
ARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - CONDENAÇÕES
POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL, TRÁFICO DE DROGAS E AMEAÇA
E AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO POR EM
BRIAGUEZ AO VOLANTE E
AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO
- RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA -
PRISÃO CAUTELAR JUSTIFICADA - ENTENDIMENTO DO
STF, STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT - PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, REINCIDÊNCIA E GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME, SE HOUVER CONDENAÇÃO - ACÓRDÃOS DO STJ -
RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ
-
PACIENTE NÃO
SE ENCONTRA NO DENOMINADO GRUPO DE RISCO

-
NÃO AUTORIZAÇÃO AUTOMÁTICA DE LIBERDADE A TODOS OS PRESOS - ARESTO DO TJMT -
LIBERDADE IMPERTINENTE -
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA - REITERAÇÃO DELITIVA - PRISÃO
EM FLAGRANTE DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO
- INCOMPATIBILIDADE - JULGADO DO TJMT -
PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - ACÓRDÃO DO TJDF -
ORDEM DENEGADA.

O juiz de Direito, mesmo sem provocação da autoridade policial ou do órgão do Ministério Público, pode converter o flagrante em preventiva quando presentes os pressupostos do art. 312 do CPP. (STJ, HC nº 565218)

O risco de reiteração criminosa
constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública (
STF,
HC nº 128.779; HC nº 135.418; HC nº 135.105; HC nº 137558AgR;
STJ, RHC nº 116.838/SC
).

O p
rincípio da homogeneidade revela-se inaplicável quando
“
atendidos os requisitos autorizadores do decreto preventivo, se mostrando indispensável a constrição cautelar
”
(TJMT, N.U 1011646-46.2019.8.11.0000). Outrossim, somente com a valoração das circunstâncias judiciais, reincidência e aferição da gravidade concreta do crime, se houver condenação, o juiz poderá, com racionalidade, estabelecer o regime inicial, segundo entendimento firmado pelo c. STJ (RHC nº 92.741/MG;
RHC nº 110.621/MG)

A Recomendação 62/2020 do c. CNJ

não implica em garantia imediata e obrigatória a todos os indivíduos encarcerados. (TJMT, HC N.U 1007812-98.2020.8.11.0000).

As
medidas cautelares alternativas são se revelam suficientes para preservar a ordem pública, sopesada a reiteração delitiva do paciente.
(STJ, HC nº 560.805/SP)

A prisão em flagrante durante cumprimento de pena em regime semiaberto mostra-se reprovável e incompatível com as medidas cautelares diversas da prisão (TJMT, RSE nº 143169/2016).

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RESE nº 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº 1009460-16.2020.8.11.0000 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE: HUGO LEONARDO BONFIM FERNANDES – DEF. PÚBLICO

PACIENTE: JOSÉ FERNANDES DA SILVA NETO

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de JOSÉ FERNANDES DA SILVA NETO contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de incidente processual (Código 331958), que converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, de furto qualificado pelo repouso noturno e concurso de pessoas - art. 155, §§ 1º e 4º, IV, do CP - (ID 39287985).

O impetrante sustenta que: 1) a prisão em flagrante não poderia ser convertida em preventiva, de ofício; 2) a segregação provisória ofenderia o princípio da homogeneidade; 3)
“por conta do atual cenário de pandemia, o CNJ editou a Recomendação nº 62, a dispor sobre a excepcionalíssima decretação de novas prisões cautelares”
, o que justificaria a liberdade processual do paciente; 4) as medidas cautelares alternativas seriam
“adequadas ao caso”
.

Requer a concessão da ordem para que seja “relaxada” a prisão preventiva do paciente ou substituída por medidas cautelares alternativas (ID 40813986), com documento (ID 40813988/ ID 40813990).

Prequestiona o art. 5º, LXVIII, e art. 1º, III, art. 93, IX, todos da CF; art. 3º-A, 311, 312, 316, 282, 310, III, 319, 647 e 648, I, II e IV, todos do CPP; art. 155 §§ 1º e 4º, IV, do CP.

O pedido liminar foi indeferido (ID 41191498).

O Juízo singular prestou informações (ID 43152476).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – CRIME DE FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §1° E §4°, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL) – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – SUSTENTADA A TESE DE AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PARA A DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR E DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA – NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE REVELADA PELO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA, SOBRETUDO, EM RAZÃO DO REGISTRO CRIMINAL QUE O PACIENTE OSTENTA EM SUA FOLHA DE ANTECEDENTES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRENTE - DENEGAÇÃO DA ORDEM”
(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça – ID 43922490)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 29.4.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva nos seguintes termos:

“[...] os custodiados, em união de esforços, simplesmente decidiram furtar o veículo, que a vítima chegou a achar que eles estavam “brincando”, pois, o carro estava estacionado em frente à residência da vítima com a direção quebrada e sem bateria. Importante dizer que um dos custodiados declarou que foi convidado pelo outro para cometer o crime.

Verifica-se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a existência do fato criminoso e trazem indícios suficientes de autoria que recaem sobre os custodiados. Ressalto ainda que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade do preso José Fernandes da Silva Neto, afinal ele possui diversos outros registros criminais, assim sendo a ordem pública necessita ser garantida, de modo a se evitar a reiteração criminosa. [...].

Relevante mencionar que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente, afinal a existência de outros registros criminais aponta que se o custodiado for colocado em liberdade poderá cometer outros crimes, assim cai por terra a tese apresentada pela DPE de que o crime foi cometido sem violência ou qualquer ameaça, ademais a resolução citada não vincula o juízo, e no caso concreto, conceder a liberdade seria desconsiderar completamente os antecedentes do custodiado. [...]

Ressalto ainda que a jurisprudência do E. STJ (Jurisprudência em Teses – Edição N° 120 – Enunciado 10) afirma que: Não há nulidade na hipótese em que o magistrado, de ofício, sem prévia provocação da autoridade policial ou do órgão ministerial, converte a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP.

Ou seja, no presente caso, este magistrado não se encontra a decretar a prisão preventiva, caso em que se faria necessária a representação da autoridade policial ou o requerimento do Ministério Público, nos termos do artigo 311 do CPP. [...].

Diante do exposto, objetivando evitar a reiteração criminosa e a garantir a ordem pública, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, I; todos do CPP converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA de José Fernandes da Silva Neto. [...]”
(Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, juiz de Direito - ID 40813990)

Em 11.5.2020, o órgão do Ministério Público de primeiro grau ofereceu denúncia contra o paciente e o Walison Carlos Aragão (Sistema
Primus
– Código 332119).

Pois bem.

O juiz de Direito, mesmo sem provocação da autoridade policial ou do órgão do Ministério Público, pode converter o flagrante em preventiva quando presentes os pressupostos do art. 312 do CPP.

Sobre o tema [conversão do flagrante em preventiva pelo magistrado sem requerimento do ministério público], o i. Min. Jorge Mussi, em decisão liminar, proferida no HC nº 565218, não verificou ilegalidade em julgamento prolatado pelo e. TJAC, no qual firmou entendimento de que o “pacote anticrime” - Lei nº 13.964/2019 -
“não extraiu a possiblidade do magistrado converter a prisão flagrancial em preventiva, notadamente quando verificar preenchidos os requisitos e pressupostos da medida cautelar”
(STJ, HC nº 565218 - 11.3.2020).

Na mesma linha, os seguintes julgados: TJMG, HC nº 1.0000.20.019970-1/000 - Relator: Des. Jaubert Carneiro Jaques - 12.3.2020; TJDF, HC nº 0703640-03.2020.8.07.0000 - Relator: Des. Cruz Macedo - 5.3.2020; TJRS, HC nº 70083547372 - Relator: Des.ª Viviane de Faria Miranda - 13.2.2020.

Por sua vez, a prisão preventiva está justificada na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração delitiva do paciente, o qual possui 3 (três) condenações definitivas por estupro de vulnerável [SEEU 0012289-48.2015.8.11.0004], tráfico de drogas [Sistema
Primus
- Código 163445] e ameaça no ambiente doméstico [Sistema
Primus -

Código 324142], bem como ação penal por embriaguez ao volante [
Sistema
Primus

Código 228037] e por ameaça no ambiente doméstico [Sistema
Primus
- Códigos 322222], todos na Comarca de Barra do Garças.

O risco de reiteração criminosa
constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública (
STF,
HC nº 128.779; STF, HC nº 135.418; HC nº 135.105; HC nº 137558AgR;
STJ, RHC nº 116.838/SC - Relator: Min. Jorge Mussi - 10.3.2020
).

Sublinhe-se o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
(www.tjmt.jus.br)

Quanto ao
princípio da homogeneidade, revela-se inaplicável quando
“
atendidos os requisitos autorizadores do decreto preventivo, se mostrando indispensável a constrição cautelar
”
(TJMT, N.U 1011646-46.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 13.9.2019). Outrossim, somente com a valoração das circunstâncias judiciais, reincidência e aferição da gravidade concreta do crime, se houver condenação, o juiz poderá, com racionalidade, estabelecer o regime inicial, segundo entendimento firmado pelo c. STJ (RHC nº 92.741/MG - Rel. Ministro Ribeiro Dantas - 16.2.2018;
RHC nº 110.621/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 16.9.2019).

No tocante à excepcionalidade da custódia no período da pandemia de COVID-19, o paciente tem 28 (vinte e oito) anos de idade e a
impetração não está instruída com documentação apta a demonstrar que ele se enquadre no grupo de risco.

A Recomendação 62/2020 do c. CNJ

não implica em garantia imediata e obrigatória a todos os indivíduos encarcerados.

Ao contrário, as condições de saúde e a necessidade de segregação devem ser analisadas a partir de cada caso concreto, observando-se principalmente
“a periculosidade social do agente”
(TJMT, HC N.U 1007812-98.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal -

30.3.2020).

Nesse quadro, mostra-se impertinente a outorga de liberdade processual ao paciente com base na Recomendação 62/2020 do CNJ.

Em relação às
medidas cautelares alternativas não se revelam suficientes para preservar a ordem pública, sopesada a reiteração delitiva do paciente
(STJ, HC nº 560.805/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 2.3.2020).

Ademais,
a prisão em flagrante durante cumprimento de pena, em regime semiaberto [
Sistema

Primus
- Código 324142], mostra-se reprovável e incompatível com as medidas cautelares diversas da prisão (TJMT, RSE nº 143169/2016 - Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 17.11.2016).

Sobre o
prequestionamento, consigna-se que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RSE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações,

impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020